Tribunal: TJES
Processo: 5001270-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-67.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: FERNANDA MARIANO MACIEIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL). TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento integral do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal), prescrito por médica assistente para tratamento de paciente acometida de depressão grave com quadro de refratariedade e ideação suicida recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o medicamento Spravato configura tratamento domiciliar excluído de cobertura obrigatória ou se caracteriza medicação de uso ambulatorial/hospitalar assistido; (ii) estabelecer se a ausência de previsão do fármaco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS afasta a obrigação de custeio pela operadora; e (iii) determinar se o fato de a prescrição médica ter sido firmada por profissional não credenciado exime o plano de saúde de fornecer o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Spravato possui indicação de bula e registro na ANVISA para uso restrito a hospitais, clínicas de infusão ou regime de hospital-dia sob supervisão profissional, o que afasta a tese de exclusão por uso domiciliar.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolida a obrigatoriedade de custeio do fármaco Spravato por se tratar de medicação assistida.

5. A ausência do procedimento no rol da ANS não desobriga a cobertura quando há comprovação de eficácia científica ou recomendação por órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde de renome.

6. O laudo da médica especialista demonstra a refratariedade e a urgência decorrente do iminente risco de nova tentativa de suicídio.

7. A falta de vínculo do médico assistente com a rede credenciada do plano de saúde não impede o fornecimento do tratamento em si, uma vez que a demanda não versa sobre reembolso de honorários profissionais.

8. O direito fundamental à vida e à saúde sobrepõe-se ao interesse de caráter estritamente patrimonial da operadora de assistência médica, justificando-se a mitigação do perigo de irreversibilidade da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, § 12 e § 13, I e II (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.157.105/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 2.255.520/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2026; TJES, AI nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 24.11.2023; TJES, AI nº 5001500-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 30.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência para Continuidade de Tratamento Médico Iniciado por Determinação Judicial” ajuizada por
FERNANDA MARIANO MACIEIRA
, determinou que a agravante autorize, integralmente, o tratamento de saúde da autora no prazo de 72 horas, concedendo o medicamento SPRAVATO na forma solicitada pelo médico assistente, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00.

Em suas razões, a agravante sustenta que:
(i)
o medicamento SPRAVATO (Escetamina Intranasal) não possui cobertura contratual por ser de uso ambulatorial e não estar incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco ao SUS;
(ii)
inexiste comprovação científica da eficácia do fármaco para a prevenção de suicídio ou redução de ideação suicida, conforme se extrai da própria bula do medicamento e de pareceres técnicos desfavoráveis da CONITEC e do NATJUS;
(iii)
a prescrição médica foi firmada por profissional não credenciado à rede da cooperativa, sendo que o contrato exclui expressamente a cobertura de serviços prestados por médicos não cooperados quando há disponibilidade de profissionais habilitados na rede própria;
(iv)
a manutenção da decisão agravada implica em perigo de irreversibilidade do provimento e grave prejuízo financeiro, ante o alto custo da medicação, o que compromete o equilíbrio econômico-financeiro e o princípio da mutualidade do plano de saúde.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos,
não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária
, por meio da qual fora indeferido o pleiteado efeito recursal (id. 18117047).

Como dito naquela oportunidade, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“Cuidam os autos de pedido de tutela de urgência formulado por FERNANDA MARIANO MACIEIRA, objetivando liminarmente que o plano de saúde autorize, integralmente, o tratamento de saúde da autora, na forma solicitada por sua médica assistente, SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal), 2x por semana.

Esclarece que o procedimento foi negado.

Tecidas tais considerações, decido.

A parte autora juntou aos autos laudo médico que indica a gravidade da sua situação médica, bem como a necessidade de utilização do medicamento.

Com efeito, sem maiores delongas, considerando que a saúde é dever do Estado, devidamente assegurado pela Constituição Federal, analisando o presente caso, bem como observando as provas constantes na inicial, concluo que estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida liminar, nos moldes do artigo 300 do CPC.

Ante o exposto, e pelo que mais se consta da petição e documentos defiro a medida liminar e DETERMINO que o plano de saúde que autorize, integralmente, o tratamento de saúde da autora no prazo de 72 horas, concedendo o medicamento SPRAVATO na forma solicitado pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00.”

Em sede de cognição sumária, forçoso concluir que a agravada logrou demonstrar suficientemente os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Colhe-se do documento id. 87058281 (origem), que a negativa da operadora do plano de saúde fundamentou-se na afirmativa de que “
trata-se de medicação ambulatorial, não oncológica e/ou interligada a um procedimento previsto no Rol (artigo 8, inciso III; artigo 18, incisos IX e X e artigo 19, inciso IV, alínea b da RN 465), portanto, sem cobertura obrigatória em planos em de saúde regulamentados a Lei 9.656/98. [...]
”

Conforme disposição do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não constitui exigência mínima do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, excetuados os antineoplásicos:

Art. 10 - É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (grifei)

Contrariamente ao alegado pela agravante,
observa-se que se trata de medicação de aplicação em ambiente hospitalar/ambulatorial e não domiciliar
, consoante expressamente indicado na bula respectiva, que transcrevo no essencial:

“6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? (...) Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.”

No registro do medicamento na ANVISA, consta tratar-se de medicamento de “
uso restrito a hospitais
”, o que é corroborado pelo laudo médico de id. 84025265 (origem), assinado pela médica psiquiatra Dra. Janine Andrade Moscon (CRM/ES 6.319), ao consignar que o medicamento é “
aplicado em serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica
, conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA
”.

Nesse contexto, a tese da agravante de que o tratamento se enquadra na exclusão de “uso domiciliar” revela-se,
a priori
, faticamente incorreta, uma vez que o medicamento não é entregue ao paciente para autoadministração.

Tampouco a
tese de que a aplicação do medicamento ocorre em ambiente ambulatorial
- e não de internação - é suficiente para afastar, nesta fase de cognição sumária, o direito vindicado na ação originária.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Turma, em recente julgado, concluiu ser obrigatório “
o custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso ambulatorial Spravato, cuja aplicação deve ser realizada em acompanhamento em hospital-dia com supervisão de profissional de saúde capacitado
”. Eis a ementa do julgado a que me reporto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. 1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é
definir se o medicamento de uso ambulatorial -
Spravato
- deve ser custeado pelo plano de saúde
para tratamento de depressão refratária e ideação suicida estruturada que acomete a beneficiária.
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Precedentes.
3. Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Desse modo, na esteira da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, revela-se indevida a negativa do medicamento prescrito à luz deste fundamento.

Ademais, importa destacar que a Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde,
in verbis
:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

É nesse sentido, aliás, a recentíssima jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. REGISTRO DEFINITIVO NA ANVISA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado em casos excepcionais, desde que atendidos critérios técnicos, como a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.
2. O medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina), além de possuir registro definitivo na ANVISA, foi aprovado pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos e pela Agência Europeia de Medicamentos.
3. No caso, segundo as instâncias ordinárias, o recorrente, além de comprovar a urgência do tratamento - com ideação suicida -, foi submetido a mais de vinte fármacos diferentes, sem alcançar melhora em seu quadro. 4. Recurso especial provido, a fim de restaurar os termos da sentença. (REsp n. 2.255.520/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

No caso, a médica especialista no estabelecimento da terapêutica mais adequada ao tratamento da patologia de fundo psíquico que acomete a parte agravada, salienta em seu laudo (id. 84025265 - origem), pormenorizadamente, a razão pela qual o uso do “Cloridrato de Escetamina” (Spravato) melhor se amolda às necessidades e particularidades do quadro, considerando que “
a refratariedade do tratamento agravou o quadro depressivo atual, gerando desesperança, frustração e perda do sentido da vida, ideação suicida que culminou com tentativa recente entre 4 e 5 de outubro por intoxicação exógena
”.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é farta no sentido de que o medicamento “Spravato” atende aos requisitos previstos em lei para o seu fornecimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal).
2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.
3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5009331-19.2023.8.08.0000, relatoria Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/11/2023 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA.
SPRAVATO
. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar.
3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA).
4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5001823-85.2024.8.08.0000, relatoria Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/05/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA
. 4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5009565-98.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2024 - grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. TJES consolidou o entendimento de que
a ausência de convênio do médico assistente não impede a cobertura do medicamento
, visto que a controvérsia não reside no custeio dos honorários profissionais, mas no tratamento em si,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT). LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA. [...]

2. No caso, não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”.

3. O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico.

4. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

(TJES, AI 5014388-18.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 26/03/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
5. A jurisprudência do TJES entende que a ausência de vínculo do médico prescritor com a rede credenciada não afasta a obrigação de cobertura, quando não se discute reembolso de honorários médicos.
6. O perigo de dano justifica a manutenção da tutela de urgência, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e possibilidade de autoagressão, sendo o prejuízo à saúde do paciente irreparável, ao contrário do dano patrimonial à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. [...] (TJES, AI 5001500-80.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 30/07/2025)

Por fim, deve-se registrar que a tutela provisória de urgência impugnada neste recurso de agravo de instrumento não denota irreversibilidade, uma vez que os eventuais custos suportados pela operadora do plano de saúde poderão ser, eventualmente, exigidos da parte beneficiada na hipótese da pretensão ser julgada improcedente.

De toda sorte, ainda que fosse o caso, não se deve desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos de natureza eminentemente patrimoniais, mitigando, por assim dizer, a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, o que, repita-se, não é a hipótese.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que o direito fundamental à vida e à saúde da agravada se sobrepõe ao interesse puramente patrimonial da operadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)